Tribunal: TJES
Processo: 0003016-38.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; Ato / Negócio Jurídico; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003016-38.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINDACY ALVES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO SAFRA S A e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUTENTICIDADE COMPROVADA. PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora, pensionista do INSS, alegou a falsidade de assinaturas em contratos de empréstimo consignado e de cartão de crédito com reserva de margem (RMC), afirmando não ter solicitado os serviços nem autorizado as transferências bancárias realizadas em sua conta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se as assinaturas apostas nos contratos bancários são autênticas, validando a relação jurídica e os descontos em benefício previdenciário; e (ii) determinar se a comprovação do repasse do numerário à conta da consumidora e a clareza das cláusulas contratuais afastam a alegação de vício de consentimento e o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor, conforme tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ.
4.
A perícia grafotécnica realizada sob o crivo do contraditório afasta a alegação de fraude ao concluir pela convergência genética e morfológica entre as assinaturas contratuais e os padrões da autora.
5.
A variabilidade gráfica decorrente do envelhecimento e de fatores emocionais é elemento inerente à análise dinâmica do perito e não retira a higidez do laudo que atesta a autoria do punho escritor.
6.
A realização de exame grafotécnico sobre documentos digitalizados é válida quando o perito judicial atesta a suficiência técnica do material para o alcance de uma conclusão segura.
7.
O recebimento e a utilização do numerário creditado em conta corrente configuram aceitação tácita e proveito econômico, tornando contraditória a alegação de desconhecimento do ajuste (
venire contra factum proprium
).
8.
O dever de informação é plenamente satisfeito quando o contrato de cartão de crédito consignado apresenta destaque visual sobre a modalidade do serviço e a incidência da reserva de margem consignável (RMC).
9.
O depósito judicial do valor mutuado, realizado após o início dos descontos, configura mero arrependimento posterior e não possui o condão de anular retroativamente uma contratação formalmente hígida.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10.
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A prova pericial grafotécnica que atesta a autenticidade das assinaturas, aliada à comprovação do depósito do numerário em favor do consumidor, confirma a validade da contratação bancária. 2. É válida a perícia grafotécnica realizada sobre documentos digitalizados quando o perito judicial afirma a suficiência técnica do material examinado. 3. O uso do crédito disponibilizado e a clareza das cláusulas contratuais em contratos de cartão de crédito consignado afastam a tese de vício de consentimento por erro ou fraude.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LINDACY ALVES DE ALMEIDA
em face da r. sentença do evento 18551046, integrada pela r. decisão do evento 18551050, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenizatória por danos morais movida pela ora apelante em desfavor do
BANCO
SAFRA
S/A
e
BANCO
BMG S
/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de ação proposta pela ora apelante, pensionista do INSS, na qual alegou, em síntese: (i) ter contratado junto ao Banco Safra S.A. empréstimo no valor de R$ 10.129,61 (dez mil, cento e vinte e nove reais e sessenta e um centavos), parcelado em 72 (setenta e duas) prestações mensais; (ii) ter recebido, sem solicitação, cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A.; (iii) ter sido surpreendida com a realização de quatro transferências bancárias (TEDs) em sua conta, totalizando R$ 2.269,24 (dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos); (iv) que as assinaturas apostas nos contratos seriam falsas; (v) que os descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário seriam indevidos; e (vi) que faria jus à restituição em dobro dos valores descontados e à compensação por danos morais.

Regularmente citados, os réus apresentaram contestação. O Banco BMG S.A. sustentou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que a autora autorizou expressamente a contratação e os saques realizados, inexistindo falha na prestação do serviço. O Banco Safra S.A., por sua vez, defendeu a validade do contrato firmado, a ciência inequívoca da autora quanto às cláusulas pactuadas e a inexistência de vício de consentimento ou dano indenizável.

Foi determinada a realização de perícia grafotécnica (evento 50278689), cujo laudo (evento 54559972) concluiu pela autenticidade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais.

Sobreveio sentença que, acolhendo a conclusão pericial, julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo condenado a requerente/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém, suspendeu a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática do art. 1.036 do CPC, definiu o tema repetitivo nº 1.061 nos seguintes moldes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Nesta hipótese, o juiz de primeira instância, na qualidade de destinatário das provas (art. 370 do CPC), corretamente compreendeu que foi comprovada a autenticidade das assinaturas de próprio punho da apelante nos instrumentos que deram origem aos descontos, visto que o laudo pericial (evento 18550930) detalhou as convergências genéticas e genéricas entre os padrões coletados da apelante e as assinaturas constantes na cédula de crédito bancário nº 13313438 (fl. 144 dos autos físicos digitalizados) e no termo de adesão de cartão de crédito consignado nº 56137581 (evento 18550907).

A análise técnica demonstrou que as assinaturas questionadas apresentam dimensões horizontais desuniformes e proporcionalidade nas dimensões verticais dos caracteres minúsculos, guardando estrita simetria com a escrita autêntica da autora. Outro ponto relevante destacado pelo perito foi a inclinação uniforme dos elementos, com angulação predominante de 90° (noventa graus), além da presença de três momentos gráficos distintos, os quais foram integralmente reproduzidos nos instrumentos contratuais.

O
expert
identificou, ainda, particularidades estilísticas refinadas, como o formato da letra "d" no sobrenome "Almeida", composta por um anel bacino e um segmento de reta que tangencia a pauta, bem como o remate final com filete prolongado, características estas que individualizam o punho escritor da requerente.

Nos esclarecimentos do evento 18551045, o o auxiliar do juízo ressaltou que considerou o fenômeno da "variabilidade gráfica", que engloba mudanças na escrita decorrentes do envelhecimento, estado de saúde e fatores emocionais, concluindo que as variações observadas estavam rigorosamente dentro do esperado para uma escrita genuína. Portanto, a perícia não foi estática, mas dinâmica, ponderando as condições biopsicossociais da signatária no momento do exame.

A realização de uma nova perícia, como pretendido pela apelante com fulcro no art. 480 do CPC, somente se justificaria se a matéria não estivesse suficientemente esclarecida, hipótese que não se verifica no caso concreto. O laudo apresentado pela equipe técnica da LA ROCCA Consultoria é robusto, detalhado e respondeu a todos os pontos controvertidos, sendo desnecessária a repetição do ato apenas pela discordância da parte com o resultado técnico alcançado.

Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto o perito judicial afirmou expressamente a viabilidade técnica do exame sobre o material digitalizado e que a prova foi produzida sob o crivo do contraditório. Aliás, sobre a validade da perícia grafotécnica realizada em cópias digitalizadas quando atestada a suficiência técnica pelo perito, o STJ consolidou entendimento favorável à higidez de tal procedimento, vide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIA DIGITALIZADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MAGISTRADO. DESTINATÁRIO DA PROVA. SUFICIÊNCIA TÉCNICA DO LAUDO PERICIAL. SÚMULA N. 7/STJ. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. 1. A Resolução BACEN nº 4.474/2016 permite a utilização de documentos digitalizados, desde que bem preservados, sendo a idoneidade técnica aferida pelo perito nomeado pelo juízo. 2.
A perícia grafotécnica realizada em cópia digitalizada foi considerada suficiente pelo perito judicial, que concluiu pela autenticidade da assinatura do recorrente e pela falsidade de outra assinatura, sem prejuízo técnico apontado
. 3. A reapreciação da metodologia da perícia e da necessidade de apresentação do original implicaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. 4.
O magistrado, como destinatário da prova, possui discricionariedade para avaliar a suficiência técnica do laudo pericial e decidir pela desnecessidade de nova perícia, conforme art. 480 do CPC.
5. Agravo conhecido para negar conhecimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.720.088/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 3/11/2025.)

Direito processual civil. Agravo interno. Perícia grafotécnica realizada com base em cópias. Validade. Aplicação de precedentes. Recurso desprovido. I. Caso em exame: 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a validade de perícia grafotécnica realizada com base em cópias de documentos contratuais. 2. A parte agravante alegou que a perícia realizada em cópias violou o art. 429, II, do CPC e o Tema n. 1.061 do STJ, além de sustentar a inaplicabilidade das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF. 3. A decisão agravada concluiu que a perícia foi suficiente para confirmar a autenticidade das assinaturas e que a análise da suficiência das provas implicaria revolvimento do conjunto probatório, vedado em recurso especial. II. Questão em discussão: 4. A questão em discussão consiste em saber se a perícia grafotécnica realizada com base em cópias de documentos contratuais é válida para confirmar a autenticidade das assinaturas e se houve afronta ao Tema n. 1.061 do STJ e ao art. 429, II, do CPC. III. Razões de decidir 5.
A perícia grafotécnica realizada com base em cópias foi considerada suficiente para confirmar a autenticidade das assinaturas, conforme análise das instâncias ordinárias, que reconheceram a validade do contrato por meio de documentos e coleta presencial de assinaturas.
6. A tese firmada no Tema n. 1.061 do STJ não impede a comprovação da existência de relação jurídica válida por meios de prova diversa da perícia. 7. A análise da suficiência das provas implica revolvimento do conjunto probatório, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 8. A matéria relativa ao art. 42, parágrafo único, do CDC não foi objeto de debate no acórdão recorrido, inviabilizando o prequestionamento e a aplicação da Súmula n. 284 do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A perícia grafotécnica realizada com base em cópias pode ser válida para confirmar a autenticidade das assinaturas, desde que corroborada por outros elementos probatórios. 2. A tese firmada no Tema n. 1.061 do STJ não impede a comprovação da existência de relação jurídica válida por meios de prova diversa da perícia.
3. A análise da suficiência das provas implica revolvimento do conjunto probatório, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 429, II, e 1.025; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.061; STJ, AgInt no AREsp n. 1.767.078/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26.9.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.010.772/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12.9.2022. (AgInt no AREsp n. 2.774.007/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 3/10/2025.)

Nesse contexto, reconhecida a autenticidade das assinaturas de próprio punho da apelante nos instrumentos que deram origem aos descontos, resta configurada a validade formal da contratação, não subsistindo o fundamento de fraude por falsificação arguido na exordial e nas razões recursais.

Cumpre notar, ainda, que a higidez da contratação é reforçada pela prova do proveito econômico obtido pela apelante. Restou incontroverso nos autos que os valores relativos aos empréstimos e saques foram efetivamente disponibilizados na conta corrente de titularidade da autora.

O Banco Safra demonstrou a liberação de R$ 904,24 (novecentos e quatro reais e vinte e quatro centavos) em 18 de fevereiro de 2020, e o Banco BMG comprovou que a requerente utilizou o produto para a realização de saques que foram creditados em sua conta.

O recebimento e a utilização do numerário aperfeiçoam o contrato de mútuo e demonstram a aceitação tácita dos termos avençados, sendo contraditório (
venire contra factum proprium
) alegar desconhecimento do negócio jurídico após usufruir do capital injetado em seu patrimônio.

Acrescente-se que o termo de adesão assinado pela autora com o Banco BMG apresenta informações claras e destacadas no cabeçalho, especificando tratar-se de um cartão de crédito e prevendo a autorização para desconto da reserva de margem. O art. 6º, III, do CDC estabelece o direito básico à informação, o qual é considerado satisfeito quando o contrato utiliza linguagem acessível e termos grafados com destaque. Nessa linha de entendimento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente.
2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro).
(TJES, Classe: Apelação 5001092-18.2022.8.08.0014; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento: 19/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6088558 - fls. 45/48) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado.
3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos. 4. É certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária.
5. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação 0000075-03.2020.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento 07/12/2023)

A tese defensiva focada no depósito judicial posterior, realizado após a ciência dos descontos, não possui o condão de anular retroativamente uma contratação válida, mormente quando o repasse de valores é comprovado por TED ou registros bancários (fls. 27-30; fl. 44 e fls. 156-160), senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR PESSOA ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE. ÔNUS DA PROVA. REPASSE DOS VALORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NÃO RECEBIMENTO POR MEIO DE EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA CONTRATAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ARTS. 489, §1º, IV, E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 373, II, DO CPC E 6º, III, DO CDC. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, em que se discute a validade de contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta com assinatura a rogo, impressão digital e subscrição de duas testemunhas. 2. O acórdão recorrido reconheceu a validade do contrato, considerando que foram observados os requisitos formais para manifestação de vontade da pessoa analfabeta e que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o não recebimento dos valores mutuados, conforme o art. 373, I, do CPC. 3. A parte agravante alegou violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC, por ausência de fundamentação específica, e aos arts. 373, II, do CPC e 6º, III, do CDC, por suposta insuficiência de comprovação do repasse dos valores pela instituição financeira. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta com assinatura a rogo, impressão digital e subscrição de duas testemunhas é válido e se houve violação aos dispositivos legais indicados pela parte agravante, especialmente quanto ao ônus da prova e à fundamentação da decisão recorrida. III. Razões de decidir 5. O acórdão recorrido analisou de forma clara, precisa e suficiente todas as questões relevantes suscitadas, não configurando negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação, conforme entendimento consolidado do STJ. 6. A validade do contrato foi reconhecida com base na observância dos requisitos formais para manifestação de vontade da pessoa analfabeta, sendo suficiente a assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas. 7.
O ônus de demonstrar o não recebimento dos valores mutuados, quando a instituição bancária apresenta TED e/ou registros internos de transferência do valor contratado, recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e a ausência de extratos bancários apresentados pela parte agravante reforça a conclusão do acórdão recorrido.
8. As razões recursais apresentadas pela parte agravante carecem de fundamentação adequada, limitando-se a alegações genéricas e sem estabelecer nexo direto entre os dispositivos legais invocados e a decisão recorrida, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF. IV. Dispositivo 9. Agravo não conhecido. (AREsp n. 2.969.681/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.)

A restituição dos valores via depósito em juízo, conquanto demonstre uma tentativa de desfazimento do negócio por arrependimento ou estratégia processual, não apaga o fato de que a vontade foi manifestada livremente no ato da assinatura e o recurso foi disponibilizado e integrado ao patrimônio da consumidora por período relevante.

Por conseguinte, considero que houve o exercício regular do direito dos bancos apelados, ao procederem aos descontos nos proventos de aposentadoria da ora apelante, cujas pretensões não merecem serem acolhidas pelo Poder Judiciário. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Apesar do alegado desconhecimento da contratação, os autos estão instruídos dos contratos assinados pelo aposentado, acompanhados de documentos, que não deixam dúvidas de que a modalidade de empréstimo contratada envolveu o crédito em conta, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito.
2. O consumidor recebeu os valores contratados, e, com exceção de apenas um mês em todo o período, adimpliu apenas o valor mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou mesmo falta de informação. 3. Não há o mínimo indicativo no caderno processual de vício de consentimento quando da adesão aos mencionados contratos, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. 4.
Não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES; AC 5011312-27.2022.8.08.0030; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Subs. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA; Sessão de julgamento: 15/02/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento realizado pelo juízo de origem, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do STJ), mas sua exigibilidade resta suspensa por força da gratuidade de justiça conferida à requerente/apelante (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.